Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PARA “PETS”. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO EM DATA DETERMINADA (EM 15 DIAS). INFORMAÇÃO, NA VÉSPERA, POR PARTE DA VENDEDORA DE QUE A ENTREGA SOFRERIA ATRASO (DE 10 DIAS). ANTES DE SE ULTIMAR ESSE PRAZO, NOVA INFORMAÇÃO DA VENDEDORA DE QUE A ENTREGA EXPERIMENTARIA NOVO ATRASO. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO. NÃO RECEBIMENTO DO VALOR EM TRÊS DIAS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS, CONTRA A VENDEDORA, SOB O RÓTULO DE QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA TERIA SIDO “GOLPE”. COMPORTAMENTO FORA DE PROPORÇÃO À SITUAÇÃO FÁTICA, SOBRETUDO PORQUE O ESTORNO TERIA OCORRIDO DALI A QUATRO DIAS, E ENTRE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO E O ESTORNO O HIATO TEMPORAL SERIA DE UM MÊS APROXIMADAMENTE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 18 de abril de 2022 as partes entabularam contrato de compra e venda de camas para “pets”, no valor de R$1.705,50, com prazo de entrega previsto para o dia 4 de maio de 2022; b) em 2 de maio de 2022 a requerente, após contato da requerida solicitando informações sobre o pedido, disse-lhe que entre 11 e 12 de maio de 2022 ela, requerida (compradora) receberia os produtos adquiridos; c) no dia 11 de maio de 2022 a requerida enviou nova mensagem para obter informações sobre a entrega do seu pedido, e a resposta da requerente veio no dia seguinte, com a informação de que o pedido sofreu atraso; d) diante da nova informação, a requerida optou, em 13 de maio de 2022, por cancelar o pedido e solicitar o estorno dos valores pagos; e) em razão da ausência de estorno dos valores no prazo indicado pela requerente (16 de maio de 2022), a requerida passou a fazer comentários nas redes sociais da requerente (“instagram”) e publicações em sua própria página fazendo alusão ao cometimento de “golpe” por parte da requerente e advertindo os possíveis compradores a não realizarem compras em seu estabelecimento; f) no dia 20 de maio de 2022 foi realizado pela requerente o estorno do preço pago pela requerida; g) ação ajuizada à reparação pelos supostos danos extrapatrimoniais sofridos; h) recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais (condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos extrapatrimoniais) e improcedência do pedido contraposto.

II. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação em obrigação de fazer a reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

III. No caso concreto, é de se pontuar que: a) os documentos produzidos revelam que os comentários da requerida foram restringidos na conta da parte requerente, de forma que não restaram visíveis aos demais usuários da rede social (id. 44390773, p. 6, 7, 8); b) não há demonstração de que os comentários realizados pela usuária “@anabe_37” sejam de responsabilidade da requerida (id. 44390773, p. 2, 3, 8), cujo usuário é identificado por “@emporio.nevess”; c) consta uma publicação por parte da requerida em seu “story” (id 44390773, p. 1) com a indicação de alerta de golpe e menção à conta da recorrente no “instagram” (“@docatdog”); d) a requerida tentou, por diversas vezes, entrar em contato com a requerente para obtenção de prazos de entrega das mercadorias adquiridas e para posterior estorno dos valores pagos, sem obtenção de respostas suficientes ou em prazo razoável (id 44390790, p. 5 e seguintes).

IV. É cediço que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

V. No particular, em que pese a requerente não ter sido diligente com as informações prestadas à requerida, seja em relação ao atraso na produção do pedido, seja em relação ao atraso na realização da devolução do preço, a publicação de conteúdo em rede social constitui excesso praticado pela requerida, ante a postura ofensiva e difamatória contida na publicação (id 44390773, p. 1)

VI. Nesse contexto, ainda que a requerida estivesse certa em reclamar, o meio de comunicação utilizado foi desproporcional para o propósito a ser alcançado (devolução do valor pago), sobretudo em razão do curto período em que ocorreram as negociações entre as partes (do dia 2 a 20 de maio de 2022) e sua respectiva resolução, com o efetivo estorno dos valores pela requerente na conta da requerida.

VII. Dessa forma, sobressai-se, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a concreta demonstração de afetação considerável a atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).

VIII. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

IX. No que tange ao pedido de reparação por danos extrapatrimoniais formulado em pedido contraposto, tampouco assiste razão à requerida.

X. Isso porque não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de forma que a situação fática vivenciada pela requerida não supera os limites do mero dissabor do cotidiano decorrente do inadimplemento contratual (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), o que não subsidia a reparação por danos morais.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).